Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-35.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003255-35.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROMILDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 062.985.201-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, AUMENTO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, JUS À REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO PRIVILEGIO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES E GENITORA DO APELANTE -
APREENSÕES DE 5 (CINCO) PORÇÕES DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO – DROGAS EM LOCAIS DISTINTOS [MOCHILA, RESIDÊNCIA E VEÍCULO DO APELANTE] -
RESIDÊNCIA FREQUENTADA USUÁRIOS – MACONHA QUE POSSIBILITARIA

A
CONFECÇÃO DE, NO MÍNIMO, 104 (CENTO E QUATRO) CIGARROS - DESTINAÇÃO MERCANTIL - DROGA PERECÍVEL -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÕES DOUTRINARIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT -
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADOS 12, 15 E 49 DO TJMT -
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
-

SÚMULA 231 DO STJ

- NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - NOCIVIDADE DA DROGA - PREMISSAS DO STJ -

APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL - 2/3 (DOIS TERÇOS) -

JULGADO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME ABERTO.

A
maconha apreendida - 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 104 (cento e quatro) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(
TJMT,

Enunciado Criminal 3)

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - depoimentos da genitora do apelante e apreensões 5 (cinco) porções de maconha, com peso de
103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) e balança de precisão
-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12), ao passo que a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A fase de cogitação não se confunde
“com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base. (STJ, REsp nº 1135435/ES ; STJ, HC nº 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 15)

A apreensão de 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP nº 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Registre-se, ainda, que a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231).

Sopesados a relativa toxicidade da maconha, o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de provas da habitualidade delitiva, impõe-se a aplicação da fração redutora máxima relativa a minorante do tráfico privilegiado. (TJ, AgRg no HC 552076/SP; STJ, HC nº 529.408/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003255-35.2018.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): ROMILDO RIBEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROMILDO RIBEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 0003255-35.2018.8.11.0007), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 69496025).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação;

2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa não possui fundamentação idônea; 4) as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa deveriam ser reconhecidas; 5) faria jus à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), em relação à minorante do tráfico privilegiado, por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 69496484).

Prequestiona o art. 5º LVII, art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 68, art. 65, I, e III, ‘d’, todos do CP, art. 28 e art. 33, caput, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69497459).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Condenação - Irresignação defensiva - Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu - Inviabilidade - Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas - Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos - Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância - Pretendida o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Inviabilidade

Réu não confessou a autoria do crime - Pleito de maior redução em razão da atenuante da menoridade relativa - Viabilidade - Necessária aplicação em patamar de 1/6 - Pretendida aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo - Possibilidade - A utilização da quantidade da droga na primeira fase e na terceira fase configura bis in idem - Pelo provimento parcial do recurso
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 74956988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 de maio de 2018, por volta das 09h30min, na residência localizada na Rua Buritizal, nº. 50, bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o acusado após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, guardou, transportou e trouxe consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros 01 (uma) porção em formato de cigarro pesando 0,9g (nove decigramas), 01 (uma) porção grande contendo 98,7g (noventa e oito gramas e sete decigramas) e 04 (quatro) porções pesando 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), todas de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa L., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006 [...].
”
(Luciana Fernanda de Freitas, promotora de Justiça – ID 69490982)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 22.

Materialidade restou sobejadamente comprovada ao que se denota dos autos. Assim, o réu foi preso em flagrante delito à fl. 08, termo de exibição e apreensão fls. 13, fotografia de substâncias entorpecentes e objetos de fl. 36, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente n. 510.2.04.2018.007198-01 de fls. 53/54, laudo definitivo n. 3.14.2018.47836-01 de fls. 84/86, depoimentos dos policiais militares atuantes na diligência e demais meios de provas coligidas aos autos. [...]

24.

No que tange à autoria também não restam dúvidas quanto à mesma. A prova coligida aos autos é extreme de dúvidas, pois houve a apreensão das drogas 01 (uma) porção grande contendo 98,7g (noventa e oito gramas e sete decigramas), 04 (quatro) porções pesando 4,6g (quatro gramas e seis decigramas) e 01 (um) porção em formato de cigarro pesando 0,9 (nove decigramas), todas de substância entorpecente conhecida como Cannabis Sativa L, ‘maconha’, devidamente embaladas que, aliadas ao cotejo probatório dos autos revelam materialidade e autoria da prática delitiva para o tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

31.

Por outro lado, em interrogatório, o acusado confessou parcialmente o delito, alegando apenas que as drogas apreendidas eram para consumo pessoal, porém durante o depoimento percebe-se várias contradições e uma dela foi com relação à balança de precisão apreendida, em que o mesmo alega que comprou a balança para conferir a quantidade de droga que comprava, pois alegou que aparentava que ele não estava recebendo a quantidade que era adquirida. Porém, ao indagar ao mesmo como ele iria cobrar caso não viesse a quantidade adquirida, o mesmo falou que não sabia, pois não conhecia a pessoa de quem adquiriu. [...]

41.

Contudo, o depoimento judicial prestado por policiais atuantes na diligência – contribui sobremaneira para a formação de um juízo de convicção acerca da efetiva responsabilidade do sentenciado pelo ilícito narrado na denúncia.

42.

A prova colhida se mostra suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do delito de tráfico. Por outro lado, os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição ou mesmo desconstituição do depoimento dos mesmos.

43.

Neste sentido, os funcionários da Polícia e da segurança pública merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador .

44.

Por fim, imposta salientar que o tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, pois basta que o agente a possua, guarde, traga consigo, tenha em depósito ou, de qualquer forma, a forneça a terceiros, ainda que a título gratuito.

45.

Diante disso, comprovado estão a materialidade e autoria no caso concreto.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO

46.

Não há em que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, pois ficou demonstrado nos autos que o acusado adquiriu e recebeu, teve em depósito, guardou e transportou e trouxe consigo, para fins de comercialização de entorpecentes em suas residências na Cidade de Alta Floresta/MT.

47.

Assim, está no bojo do processo a prova necessária para a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos coerentes das testemunhas que participaram do flagrante, a forma como a droga foi localizada, local da abordagem a quantia em dinheiro e a droga apreendida, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas ilícitas. [...]

49.

Outrossim, cabia ao acusado provar que a droga destinava-se exclusivamente aos seus consumos, uma vez que é ônus da defesa comprovar que a droga era para uso próprio.

50.

Note-se no caso em testilha que, comprovou quantidade considerável de entorpecente que, por si só, já revela a inocorrência da posse para uso.

51.

Portanto, não comprovada à finalidade específica de consumo próprio de substância entorpecente, não pode haver a desclassificação do delito de tráfico para uso.

III – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

52.

Reza o artigo 33, da Nova Lei de Drogas também inovou ao instituir causa especial de redução de pena em seu § 4º, nos seguintes termos: ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. [...]

54.

Prevê o § 4.°, do artigo 33, da Lei n.° 11.343/2006 a possibilidade de redução da pena. Aliás, o caso concreto, cuida-se de primário, o que de sorte, lhe favorece as benesses legais, pois ser um direito.

IV - D I S P O S I T I V O

55.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/11/1999, natural de Alta Floresta/MT, filho de Ilso Ribeiro da Silva e Maria Aparecida de Jesus, portador do RG sob n.º 30476496 SSP/MT e inscrito perante o CPF/MF sob n.º 062.985.201-47; como INCURSO nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com implicações na Lei n.° 8.072/90, às penas que passo a individualizar e fixar.

[...] Desta forma, considerando que o réu, era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso, pois tinha em depósito, guardava e transportava em seu veículo substância entorpecente, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros. [...] As consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.

[...]

58.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas a pena base, deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

59.

Na segunda fase pende a atenuante da menoridade a ser consideradas e, por consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231, do STJ, pelo o que fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Outrossim, não reconheço a confissão, pois o réu não confessou, limitando-se a dizer que adquiriu as drogas apenas para consumação.

60.

Outrossim, na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento, porém subsiste a causa de diminuição prevista nas letras do § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, por conseguinte reduzo a pena em 1/6 em face das circunstância judiciais acima expostas, o que passa a totalizar 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

61.

Por fim, não havendo mais causas que possam influir no quantum da pena, por consequência A TORNO DEFINITIVA.

62.

Considerando as circunstâncias judiciais acima expostas, bem como as regras contidas nas letras do artigo 33, § 2.º, alínea ‘c’, fixo o REGIME SEMIABERTO, ainda que haja específica regra para o crime de tráfico impondo o regime seja o inicialmente fechado, por expressa disposição da Lei dos crimes hediondos. [...]

63.

Fixo o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 69496025)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 69490985), Laudo de Constatação de Droga nº 510.2.04.2018.007198-01 (ID 69495463) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.47836-01 (ID 69495988), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jairo Muller Santos, policial militar (ID 69490992), Cleber José Gomes da Silva, policial militar (ID 69490992), Maria Aparecida Jesus Martins, mãe do apelante (ID 69490992), e o apelante (ID 69490992).

Em Juízo, foram ouvidos Jairo Muller Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 69497466), Derlean Moreira dos santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 69497466), Maria Aparecida Jesus Martins, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 69497466), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 69497466).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 26.5.2018, por volta das 9h30min, na residência localizada na rua Buritizal, nº 50, bairro Jardim Tropical, Alta Floresta/MT, os policiais militares
Jairo Muller Santos e Cleber José Gomes da Silva apreenderam
uma porção de maconha, com peso de 0,9g (nove decigramas), uma porção grande de maconha, com peso de

98,7g (noventa e oito gramas e sete decigramas) e 4 (quatro) porções, também de maconha, com peso de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), após
Maria Aparecida Jesus Martins [mãe do apelante]
localizar uma mochila com parte dessas substâncias entorpecentes em sua residência e levá-la ao
“quartel”
da Polícia Militar (ID 69490992);

- Jairo Muller Santos [policial militar] declarou, nas fases policial e judicial, que a guarnição foi solicitada para atender uma ocorrência na guarda do quartel, onde a comunicante procurou a SD PM Cleia informando que teria encontrado na sua residência dentro de um quarto de depósito uma mochila com uma grande quantidade de substancia esverdeada aparentando ser maconha; a mãe do apelante levou a mochila até a guarda do quartel, na qual havia uma grande quantidade de maconha e uma balança eletrônica; a mãe do apelante relatou que seu filho estava comercializando drogas em sua residência, que estava sendo frequentada por pessoas que não conhece e que pela aparência são usuários de drogas; a guarnição se deslocou até a residência da mãe do apelante e, ao realizar a busca na presença dela, foi localizado no quarto do depósito, dois (02) pedaços de maconha; o apelante admitiu que o entorpecente era de sua propriedade; no veículo do apelante, foram localizados outras duas porções e um cigarro de maconha (ID 69490992 E Relatório de Mídias - ID 69497466);

- Cleber José Gomes da Silva [policial militar] confirmou, na fase policial, a apreensão da balança de precisão e das porções de maconha na mochila, na residência e no veículo do apelante, a pós a genitora dele encontrar as drogas (ID 69490992);

- Maria Aparecida Jesus Martins [mãe do apelante] informou, na Delegacia de Polícia, que há algum tempo seu filho estava com comportamento estranho; algumas pessoas, aparentando ser usuários de drogas, tem ido à sua residência durante o dia;
“nunca presenciou seu filho vendendo drogas, mas desconfia que ele esteja vendendo
”; o apelante
“lhe disse que a droga era só pra uso”
; encontrou a mochila
“abriu e viu umas porções de coisas verdes com cheiro bem forte”
; “
foi até a polícia militar entregar a mochila com os entorpecentes e procurar o que fazer”
;
“os policiais militares foram até sua casa e encontraram mais droga no chão do depósito”
; eles foram até trabalho de seu filho e encontraram mais um pedaço e um cigarro de maconha (ID 69490992 e Relatório de Mídias - ID 69497466);

- o apelante admitiu a propriedade das drogas, alegando que eram para consumo pessoal (ID 69490992 e Relatório de Mídias - ID 69497466).

Dito isso, vejamos.

Os
policiais militares
Jairo Muller Santos e Cleber José Gomes da Silva descreveram, coerentemente, as apreensões de
uma porção de maconha, com peso de 98,7g (noventa e oito gramas e sete decigramas) e uma balança de precisão, que estavam em uma mochila levada por
Maria Aparecida Jesus Martins [mãe do apelante]
ao quartel da Polícia Militar, no dia 26.5.2018, por volta das 9h30min, além de outras quatro porções de maconha, com peso de 5,1g (cinco gramas e um centigrama), na residência e no veículo do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

A assertiva do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
apresenta-se inverossímil, ao considerar que a residência do apelante era frequentada por usuários, conforme declarações de sua genitora Maria Aparecida Jesus Martins, e também a apreensão de balança de precisão e porções individuais prontas para venda.

As apreensões da droga e apetrecho [5 porções de maconha e balança de precisão] ocorreram em três locais distintos [mochila, residência e veículo do apelante].

Atente-se que a maconha apreendida - 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 104 (cento e quatro) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Essa quantidade, em nenhum País do mundo, descaracteriza o tráfico, nem mesmo em Portugal onde a droga está descriminalizada - 1,0g (um grama) ao dia - (Lei nº 30/2000) e Uruguai que legalizou a maconha – 40g (quarenta gramas) ao mês - (Lei nº 19.172/2013).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as consequências do crime e a quantidade de drogas [
103,8g de maconha].

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12), ao passo que a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp nº 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; STJ, HC nº 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019).

Anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Por seu turno, a apreensão de 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; TJMT, AP nº 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Registre-se, ainda, que a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017), de modo que
a avaliação negativa da quantidade de droga deve ser afastada.

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Em sua vez, a incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Outrossim, não se verifica interesse no reconhecimento da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) porque a pena-base está fixada no mínimo legal.

Portanto, a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), por considerar as
“circunstânciaa judiciais acima expostas”.

Todavia, a apelante mantinha em depósito 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) de maconha.

A relativa toxicidade
[1]
da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (AgRg no HC 552076/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.3.2020).

Outrossim, os policiais militares [Jairo Muller Santos e Cleber José Gomes da Silva], que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram habitualidade da apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa (ID 69490992 e Relatório de Mídias - ID 69497466).

Não bastasse, o apelante é primário, sem antecedentes criminais
(
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
),
exercia ocupação lícita como mecânico, desde 28.11.2017, na empresa
“Brumar Motos”
, recebendo o valor de R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), por mês, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS (ID 69495982).

Sopesados a quantidade e natureza da droga [103,8g de maconha], o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC nº 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas da apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

[1]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021